Tribunal: TJDFT
Processo: 0722169-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias do crime, bem como porquanto o paciente possui condenação criminal definitiva e voltou a praticar delitos, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Se não restou demonstrado que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não há que se cogitar de soltura por este fundamento.

5. Mostra-se inviável a substituição por prisão domiciliar, uma vez que, embora comprovado que o paciente possua filhos menores de 12 anos, não restou demonstrado que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.